Tribunal: TJSP
Processo: 1094049-75.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – rENÚNCIA AO MANDATO FORMULADA PELO ADVOGADO – APELANTE PESSOALMENTE INTIMADA A REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NOS AUTOS – INÉRCIA DA PARTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 76, § 2o, INCISO i, DO cÓDIGO DE pROCESSO cIVIL – aPELAÇÃO NÃO CONHECIDA.